Tribunal: TJSP
Processo: 1071564-57.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE IPVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada contra o Estado de São Paulo, visando à anulação de lançamentos tributários de IPVA e cancelamento de protestos relacionados. Sentença de primeira instância julgou o pedido procedente.

II. Questão em Discussão

2. Determinar a

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE IPVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada contra o Estado de São Paulo, visando à anulação de lançamentos tributários de IPVA e cancelamento de protestos relacionados. Sentença de primeira instância julgou o pedido procedente.

II. Questão em Discussão

2. Determinar a responsabilidade tributária do ex-proprietário de veículos pelo pagamento de IPVA, considerando a alienação dos veículos e a ausência de comunicação ao órgão competente.

III. Razões de Decidir

3. A Lei Estadual no 13.296/2008, art. 6o, II, foi declarada inconstitucional, pois atribui responsabilidade tributária ao ex-proprietário, violando dispositivos constitucionais e princípios de segurança jurídica e proporcionalidade.

4. A decisão do Col. Órgão Especial do TJSP, que declarou a inconstitucionalidade, não foi superada pelo Tema no 1118 do STJ, que não reconheceu a constitucionalidade da norma estadual.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comunicação da venda do veículo não implica responsabilidade tributária pelo IPVA.

Legislação Citada:
Jurisprudência Citada: